Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NO CAIXA ELETRÔNICO. RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO. ACEITE TÁCITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).
2. O documento trazido pelo apelado demonstra que a operação (contratação do empréstimo consignado, n. 23428769-6), foi realizada diretamente no caixa eletrônico e foi formalizado mediante autenticidade biométrica, restando evidenciado que o valor de R$ 14.653,94 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) foi devidamente creditado na conta bancária da apelante, aos 02/12/2021, tendo ela, realizado movimentações financeiras, valendo-se do referido crédito. Não há, desse modo, qualquer indício de fraude na contratação.
3. Incabível a declaração da nulidade quando a própria constatação do vício der azo ao enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou (artigo 844 do Código Civil).
4. Merecem relevo a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva, tendo em vista, no caso em apreço, ter a apelante utilizado, em seu proveito, os valores depositados em sua conta bancária, apesar de, como alegado na inicial, não ter sido ela a pessoa quem, de fato, contratou o empréstimo.
5. Ante a ausência de falha na prestação dos serviços do apelado, e inexistindo demonstração de lesão aos direitos da personalidade da apelante ou comprovação da ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva, não há que se falar em compensação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.